Tribunal: TJBA
Processo: 8105454-43.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8105454-43.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ANDREZA CARLA NUNES PINTO SANTANA e outros (2)

Advogado(s)
:
EDGAR PEREIRA DE SANTANA JUNIOR, ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

APELADO: ANDREZA CARLA NUNES PINTO SANTANA e outros (2)

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA, EDGAR PEREIRA DE SANTANA JUNIOR

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA PRESCRITO A MENOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. LIBERAÇÃO DE INDENIZAÇÃO A REPRESENTANTE LEGAL. RECURSOS CONHECIDOS. APELAÇÃO DA RÉ DESPROVIDA. APELAÇÃO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos de apelação simultâneos interpostos por operadora de plano de saúde e por menor representado por sua genitora, contra sentença que julgou procedente pedido de indenização por danos morais, fixando o quantum em R$ 10.000,00, e condicionando sua liberação à maioridade do autor ou à comprovação de necessidade, com prévia manifestação do Ministério Público. A operadora sustenta ausência de interesse de agir e inexistência de ilicitude. O autor pleiteia majoração do valor da indenização e a liberação imediata da quantia à genitora, além do aumento da verba honorária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação do serviço por parte da operadora do plano de saúde ao demorar ou negar a autorização para exame prescrito a menor; (ii) estabelecer se o valor fixado a título de danos morais deve ser majorado, reduzido ou mantido; (iii) determinar se é possível a liberação da indenização à genitora do autor, antes da sua maioridade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A tentativa de solução administrativa não é condição obrigatória para o ajuizamento da ação, sendo suficiente a resistência da operadora, ainda que implícita, ao cumprimento da obrigação contratual, conforme princípio do livre acesso à justiça (CF/1988, art. 5º, XXXV).

4. A negativa ou demora injustificada em autorizar exame prescrito por médico assistente do paciente, necessário ao diagnóstico de condição grave (convulsões), configura falha na prestação do serviço.

5. O eletroencefalograma com mapeamento cerebral está expressamente coberto pelo rol da ANS, sendo, portanto, indevida a negativa de autorização pelo plano de saúde.

6. A recusa ou demora em caso envolvendo menor com suspeita de condição neurológica grave acarreta agravamento do sofrimento e gera angústia desnecessária, ensejando dano moral indenizável.

7. A quantia de R$ 10.000,00 arbitrada pelo juízo a quo a título de dano moral é proporcional, considerando a extensão do dano, o bem jurídico tutelado (saúde), e os precedentes análogos.

8. A manutenção forçada do valor da indenização em conta judicial até a maioridade do autor, diante de comprovadas necessidades do adolescente (educação, saúde, plano de saúde), contraria o caráter reparatório da indenização e o princípio da proteção integral.

9. Na forma do parecer do Ministério Público, fica liberada
à genitora
a quantia arbitrada a título de indenização, desde que com comprovação da destinação e sob controle judicial.

10. Os honorários sucumbenciais fixados em 10%, embora adequados, devem ser majorados para 12%, em razão do desprovimento do recurso da ré, nos termos do art. 85, §11º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso da ré desprovido. Recurso do autor parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, XXXV, 6º, 196 e 227; CDC, arts. 6º, VI, e 14; CPC, arts. 85, §§ 2º e 11.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt no AREsp 1.014.782/AC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 17.08.2017, DJe 28.08.2017;
STJ, AgInt no REsp 2.072.680/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 20.11.2023, DJe 23.11.2023;
STJ, AgInt no REsp 2.025.038/SP, Rel.ª Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 04.09.2023, DJe 08.09.2023;

TJSP, APL 10021771020218260704, Rel.ª Clara Maria Araújo Xavier, 8ª Câmara de Direito Privado, pub 28.03.2022;

TJRJ, APL 00020347720218190075, Rel. Des. Marcos Alcino De Azevedo Torres, 11ª Câmara de Direito Privado, jul. 01.08.2024;
TJBA, APL 0338275-39.2014.8.05.0001, Rel.ª Des.ª Rosita Falcão, 3ª Câmara Cível, pub. 17.02.2022;
TJBA, APL 8027552-19.2019.8.05.0001, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, 2ª Câmara Cível, pub. 02.02.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8105454-43.2022.8.05.0001
, em que figuram como apelante ANDREZA CARLA NUNES PINTO SANTANA e outros (2) e como apelada ANDREZA CARLA NUNES PINTO SANTANA e outros (2).

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, à unanimidade,
em conhecer dos recursos, negando provimento ao apelo da Unimed e dando parcial provimento ao recurso do autor,
nos termos do voto do relator.

Salvador, .

JR25